Tribunal: TJDFT
Processo: 0743895-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - em face à despacho do juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF e que determinou a intimação do agente público responsável pelo cumprimento da decisão judicial e sob pena de responsabilização pessoal. Em exame aos autos, constata-se que a responsabilização pessoal do agente público já foi objeto de decisão anterior e já estabilizada (IDs 122641770, 132426549 e 139864938). Dessa forma, ante eventual preclusão da matéria e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403